Tribunal: TJDFT
Processo: 0010340-51.2011.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA Processo N. 0010340-51.2011.8.07.0000 Executante ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE E OUTROS Executado DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a Execução foi extinta em razão do adimplemento da obrigação pelo Distrito Federal (ID 40590414). Foi determinada a transferência dos valores depositados em Juízo para a conta da sociedade advocatícia informada no ID 36259386 relativos aos exequentes que juntaram procurações atualizadas e a transferência somente dos valores referentes aos honorários advocatícios dos credores que não tiverem suas procurações atualizadas para a referida conta bancária. No prazo de cinco dias, manifeste-se a parte credora, inclusive a sociedade advocatícia, quanto aos depósitos efetivados pelo Banco de Brasília cujos comprovantes estão nos ID ́s 46196157 e 48136106. Intime-se o credor Antonio Pompeu de Sousa para indicar a conta bancária de sua titularidade para a transferência de seu crédito que se encontra depositado nos presentes autos. Certifique a Secretaria os nomes e respectivas qualificações dos credores pendentes de recebimento de seus créditos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator